Tribunal: STM
Processo: 7000241-56.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 309 DO CPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. RECURSO DEFENSIVO. PREVALÊNCIA DO VOTO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. NEXO CAUSAL DAS CONDUTAS. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
Os elementos carreados aos autos comprovam as elementares dos delitos de corrupção ativa e de corrupção passiva e evidenciam o nexo causal das condutas, assim como o dolo dos Acusados, dando conta que os Corréus se ajustaram com o intuito de que o Corréu militar expedisse o CR em favor do Civil, ora Embargante, em total descompasso com os trâmites burocráticos instituídos na Organização Militar.
No caso, o Parquet das Armas demonstrou todos os elementos caracterizadores dos delitos imputados na Inicial.
Os elementos carreados aos autos descortinam o nexo de causalidade entre as condutas dos Agentes, eis que a pecúnia depositada pelo Embargante, na conta pessoal do Militar, teve por finalidade o pagamento irregular pela execução do ato funcional, previamente ajustado, tudo em prejuízo da regularidade e da ordem administrativa militar.
Restou comprovado o dolo do Embargante, caracterizado pela vontade livre e consciente dirigida ao pagamento de vantagem indevida para a prática do ato funcional pelo agente Militar, o que ficou flagrantemente explicitado pela transferência de valores para o Corréu de forma contemporânea à expedição do Certificado de Registro.
Embargos Infringentes rejeitados. Acórdão recorrido mantido na íntegra. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
13/09/2023, 17:03
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693420071504345048069969002&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
29/08/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000241-
56.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: JULIANO GIAMPAULO BOTEON
ADVOGADO(A): IEDA RIBEIRO DE SOUZA (OAB SP106069)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO
RECORRIDO. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA E JOSÉ BARROSO FILHO ACOLHIAM OS EMBARGOS
INFRINGENTES PARA REFORMAR O ACÓRDÃO E FAZER PREVALECER A
DECLARAÇÃO DE VOTO DA LAVRA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, PROFERIDA NA APELAÇÃO Nº 7000003-
08.2021.7.00.0000. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA A DRA. IEDA RIBEIRO DE SOUZA, PELA DEFESA, E A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

13/09/2023, 17:03
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693420071504345048069969002&evento=72169...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

13/09/2023, 17:04
:: 40001354285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ef75810a04222ef...
1/13
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000241-56.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: JULIANO GIAMPAULO BOTEON
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. CORRUPÇÃO
ATIVA. ARTIGO 309 DO CPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO.
DECISÃO
MAJORITÁRIA.
RECURSO
DEFENSIVO.
PREVALÊNCIA
DO
VOTO
ABSOLUTÓRIO.
IMPROCEDÊNCIA.
NEXO
CAUSAL
DAS
CONDUTAS.
AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
Os elementos carreados aos autos comprovam as elementares dos delitos de
corrupção ativa e de corrupção passiva e evidenciam o nexo causal das condutas,
assim como o dolo dos Acusados, dando conta que os Corréus se ajustaram com o
intuito de que o Corréu militar expedisse o CR em favor do Civil, ora Embargante,
em total descompasso com os trâmites burocráticos instituídos na Organização
Militar.
No caso, o Parquet das Armas demonstrou todos os elementos caracterizadores dos
delitos imputados na Inicial.
Os elementos carreados aos autos descortinam o nexo de causalidade entre as
condutas dos Agentes, eis que a pecúnia depositada pelo Embargante, na conta
pessoal do Militar, teve por finalidade o pagamento irregular pela execução do ato
funcional, previamente ajustado, tudo em prejuízo da regularidade e da ordem
administrativa militar.
Restou comprovado o dolo do Embargante, caracterizado pela vontade livre e
consciente dirigida ao pagamento de vantagem indevida para a prática do ato
funcional pelo agente Militar, o que ficou flagrantemente explicitado pela
transferência de valores para o Corréu de forma contemporânea à expedição do
Certificado de Registro.
Embargos Infringentes rejeitados. Acórdão recorrido mantido na íntegra. Decisão
por maioria.
ACÓRDÃO
7000241-56.2023.7.00.0000
40001354285 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 17:04
:: 40001354285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ef75810a04222ef...
2/13
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Presencial/Videoconferência,
sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em
rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado, para manter, na íntegra, o Acórdão
recorrido.
Brasília-DF, 29 de agosto de 2023.
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator
RELATÓRIO
Em 7/3/2023, a Defesa de JULIANO GIAMPAULO BOTEON opôs,
“nos termos do art. 540 do Código de Processo Penal Militar cc art. 124, I, alínea
b, do Regimento Interno desta Egrégia Corte”, Embargos Infringentes e de Nulidade
do Julgado contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos da Apelação nº
7000003-08.2021.7.00.0000, que, in verbis:
“por maioria, constituída na forma do art. 83, § 1º, inciso II, do RISTM, em dar
provimento parcial ao apelo do Ministério Público Militar, para, reformando a
sentença recorrida, condenar o 2º Sgt R/1 Ozéas Gomes Correia, como incurso no
delito capitulado no art. 308, ‘caput’, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
e o civil Juliano Giampaulo Boteon, como incurso no crime descrito no art. 309 do
CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, concedendo-lhes o benefício da suspensão
condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as
condições estabelecidas no artigo 626 do CPPM, exceto a da alínea ‘a’, no que
couber, acrescidas da obrigatoriedade de se apresentarem, trimestralmente, perante
o juízo de execução, designando-se o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
1ª Auditoria da 2ª CJM para presidir a audiência admonitória, nos termos do artigo
611 da lei adjetiva castrense, fixando aos apelados o regime aberto, na forma do
art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP comum, concedendo-lhes o direito de recorrer em
liberdade”.
(Grifo no original.)
O Acórdão impugnado encontra-se ementado nos seguintes termos
(Apelação nº 7000003-08.2021.7.00.0000, Evento 149):
“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
ART. 439, ALÍNEA ‘B’, DO CPPM. ART. 308, § 1º, DO CPM (CORRUPÇÃO
PASSIVA), ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM (CORRUPÇÃO ATIVA).
7000241-56.2023.7.00.0000
40001354285 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 17:04
:: 40001354285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ef75810a04222ef...
3/13
PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I – Os autos reuniram diversas provas no sentido de conferir a natureza jurídica de
vantagem indevida aos valores transferidos entre os corréus e, bem assim,
evidenciaram a presença do dolo dos Acusados.
II – O Parquet comprovou a autoria delitiva do crime de corrupção passiva, na
medida em que colacionou provas a apontar, por um lado, o pagamento advindo de
um particular na conta de um militar e, por outro lado, a concessão de um benefício
indevido, uma vez que não foram respeitados os devidos trâmites administrativos.
III – Os delitos de corrupção ocorrem na clandestinidade, justamente com o fito de
evitar que seus agentes sejam criminalmente responsabilizados por seus atos. Nesse
sentido, não se pode esperar que haja entre o corrupto e o corruptor acordo formal,
que deixe rastros e, assim, facilitem o deslinde de seus malfadados atos por parte
das autoridades policiais.
IV – Ao Ministério Público Militar compete a difícil tarefa de reunir elementos
outros que sejam robustos o suficiente para indicar, para além das dúvidas
razoáveis, a composição dos interesses criminosos dos Acusados, apesar de não
constituírem em si o ajuste entre eles.
V - Não há como considerar a gravidade do crime e o modo de execução como duas
circunstâncias judiciais negativas distintas, uma vez que a primeira compreende
justamente as circunstâncias judiciais de caráter objetivo, refletidas na maior ou
menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, e as circunstâncias de tempo e lugar.
VI - Apelo do Ministério Público Militar parcialmente provido. Decisão
majoritária.”
O MPM denunciou o Embargante pela prática do crime de corrupção
ativa, previsto no artigo 309 do CPM, em síntese, por ter dado a quantia de R$
150,00 (cento e cinquenta reais) ao também denunciado OZÉAS GOMES
CORREA, à época militar lotado na 6ª CSM, para que este praticasse ato de ofício
com infração de dever funcional, ou seja, a emissão de Certificado de Registro de
Arma de Fogo (CRAF), sem o suporte documental necessário (APM nº 7000048-
83.2020.7.02.0002, Evento 1, DENUNCIA1).
Em 25/11/2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM absolveu o 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES CORREIA e o civil
JULIANO GIAMPAULO BOTEON, respectivamente, das imputações dos crimes
previstos no art. 308, § 1º, e no art. 309, parágrafo único, ambos do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM (APM nº 7000048-83.2020.7.02.0002,
Evento 88).
7000241-56.2023.7.00.0000
40001354285 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 17:04
:: 40001354285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ef75810a04222ef...
4/13
No julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo MPM,
ocorrido na Sessão de Julgamento de 25/10/2022, foram estabelecidas três correntes
de entendimento, a seguir descritas.
A Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Relatora,
acompanhada do Ministro Dr. José Barroso Filho, negava provimento ao Apelo
ministerial e mantinha, na íntegra, a Sentença vergastada, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
O Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, Revisor, acompanhado pelos
Ministros Dr. Artur Vidigal de Oliveira, Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, Alte Esq
Celso Luiz Nazareth, Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira e Alt Esq Cláudio
Portugal de Viveiros, dava provimento ao Apelo ministerial, para reformar a
Sentença absolutória e condenar o Acusado 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES CORREIA
nas sanções do crime de corrupção passiva, previsto no art. 308, c/c § 1º, do CPM,
impondo-lhe a pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com a cominação
da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do artigo 102 do CPM,
sem o benefício do “sursis”; e, bem assim, para condenar o Acusado civil JULIANO
GIAMPAULO BOTEON nas sanções do crime de corrupção ativa, estipulado no
art. 309, parágrafo único, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-
lhe a suspensão condicional da pena, pelo prazo de prova de 2 (dois) anos.
O Ministro Dr. José Coêlho Ferreira proferiu voto de vista, dando
provimento parcial ao Apelo do MPM para, reformando a Sentença recorrida,
condenar o 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES CORREIA, como incurso no delito
capitulado no art. 308, “caput”, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, e
condenar o civil JULIANO GIAMPAULO BOTEON, como incurso no crime
descrito no art. 309 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, concedendo-lhes o
benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos,
fixando aos Apelados o regime aberto, no que foi acompanhado pelos Ministros Ten
Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino e Gen
Ex Lourival Carvalho Silva.
Nos termos do art. 83, § 1º, inciso II, do RISTM, prevaleceu o voto de
vista proferido pelo Ministro Dr. José Coêlho Ferreira.
Intimada do Acórdão em 7/3/2023, a Defesa do civil JULIANO
GIAMPAULO BOTEON opôs, na mesma data, o presente Recurso (Apelação nº
7000003-08.2021.7.00.0000, Eventos 152, 159 e 160).
Pelo Despacho datado de 27/3/2023 (Evento 5), à luz do disposto nos
arts. 538 a 540 do CPPM, c/c os arts. 124, I, “b”, e 125, do RISTM, admiti os
presentes Embargos, determinando a abertura de vista à Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, de acordo com a parte final do art. 126 do RISTM.
7000241-56.2023.7.00.0000
40001354285 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 17:04
:: 40001354285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ef75810a04222ef...
5/13
Em suas Razões Recursais (Evento 1), a Defesa insurge-se contra o
Acórdão recorrido no intuito de que prevaleça o Voto Vencido da Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que negava provimento
ao Apelo ministerial e mantinha, na íntegra, a Sentença absolutória.
Pondera, nesse norte, que para a ocorrência do crime do art. 309,
parágrafo único, do CPM, faz-se necessário provar que o valor pago para o Corréu
fora utilizado para efetivo retardamento de ato funcional ou para prática de infração
de dever funcional, o que não estaria evidenciado pelo acervo probatório. Destaca a
necessidade de prova da existência do dolo e do objetivo a ser alcançado. Aduz que
a configuração dos delitos em tela exige a comprovação das elementares do crime,
“dar, oferecer, ou prometer dinheiro ou vantagem indevida”. Sustenta que nem o
MPM, nem o Acórdão embargado determinaram o momento em que se realizou a
oferta indevida ou a circunstância em que isso ocorreu. Argumenta, ademais, que a
falta da elementar da vantagem indevida e a ausência do nexo causal entre a atitude
do Embargante e do Corréu demandariam a absolvição por insuficiência de provas.
Requer, ao fim, “o acolhimento dos presentes embargos infringentes
para que prevaleça o entendimento destacado no voto divergente, reformando-se a
decisão que condenou o ora embargante”.
Em contrarrazões (Evento 9), a PGJM manifestou-se pelo
conhecimento dos Embargos Infringentes e, no mérito, pela sua rejeição.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
A Defesa pleiteia o acolhimento dos presentes Embargos Infringentes
para que prevaleça o entendimento destacado no Voto proferido pela eminente
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
reformando-se a Decisão que condenou o ora Embargante.
Com a devida vênia, e em que pesem os respeitáveis argumentos
aduzidos nas declarações de voto da corrente vencida, que mantinha a Sentença
absolutória, não assiste razão à Defesa em seu pleito recursal.
7000241-56.2023.7.00.0000
40001354285 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 17:04
:: 40001354285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ef75810a04222ef...
6/13
Revisitando a Ação Penal Militar em epígrafe, verifica-se haver nos
autos elementos que comprovam as elementares dos delitos de corrupção ativa e de
corrupção passiva e que evidenciam o nexo causal das condutas, assim como o dolo
dos Acusados.
A respeito, merecem ser reproduzidos os seguintes excertos do Voto
proferido pelo Ministro-Revisor da Apelação Alte Esq LEONARDO PUNTEL, que
embasaram a reforma da Sentença e a consequente condenação dos Apelados em
sede recursal, os quais integram, desde já, as minhas razões de decidir, in verbis
(Apelação nº 7000003-08.2021.7.00.0000, Evento 139):
“Constata-se, nesse sentido, que o Acusado JULIANO utilizou o Acusado 2º Sgt
OZÉAS CORREIA como se fosse ele o seu despachante informal, de forma que, por
meio de pagamentos e de ajuste prévio, o Acusado civil deixou de ter que
empreender vários esforços burocráticos que qualquer cidadão comum teria de
fazer.
Em outras palavras, ainda que o Acusado 2º Sgt OZÉAS CORREIA respeitasse
todos os trâmites administrativos, o que não ocorreu, tal conduta ainda
caracterizaria uma facilitação em benefício do corréu civil.
O procedimento, entretanto, foi absolutamente ilícito, não havendo como conceber
que qualquer um dos dois Acusados ignorasse esse fato.
Primeiro, a deflagração do suposto processo administrativo se deu em
desconformidade com a prática instituída na Organização Militar, que exigia o
protocolo dos documentos necessários junto ao Delegado do Serviço Militar.
O Acusado Sgt OZÉAS CORREIA trabalhava no Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados (SFPC), a quem incumbia não o recebimento inicial dos
documentos dos particulares, mas o processamento dos dados neles constantes.
Isso, contudo, não impediu que os Acusados se ajustassem em uma partida de
futebol, realizando, posteriormente, o encaminhamento dos documentos necessários
por meio de aplicativo de troca de mensagens pelo celular, sem a devida
apresentação dos originais, em flagrante desrespeito às normas administrativas.
Segundo, o pagamento se deu na conta pessoal do Acusado Militar, procedimento
proibido, uma vez que não previsto nos regulamentos administrativos.
Terceiro, não houve recolhimento das taxas devidas, o que, por óbvio, deveria ser
realizado pelo Acusado JULIANO. Ao Acusado Sgt OZÉAS CORREIA cabia, pelo
contrário, a responsabilidade de conferir a correição daquele procedimento.
Quarto, a concessão do CR se deu de maneira extraordinariamente rápida, ao
contrário do que, na época, se observava na Seção. O próprio Acusado Sgt OZÉAS
CORREIA afirma que, de maneira antiética, privilegiava a expedição de
7000241-56.2023.7.00.0000
40001354285 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 17:04
:: 40001354285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ef75810a04222ef...
7/13
documentos de alguns em detrimento dos demais. Em sua alegação, contudo, esse
favorecimento se dava em razão de questões ligadas à afinidade e não de interesses
econômicos.
Questiona-se, afinal, em que residiria esse atípico laço afetivo existente entre os
Acusados, uma vez que ambos afirmaram que, mesmo jogando futebol juntos, mal
se conheciam, sendo necessário serem apresentados quando o Acusado JULIANO
questionou aos demais jogadores informações acerca da concessão do CR? Não se
vê afinidade outra que não o ajuste da prática criminosa que perpetraram.
Quinto, o procedimento foi feito de forma a não deixar rastros, sendo certo que não
houve nem processo administrativo nem publicação no Boletim Interno da
Organização Militar, conforme constou do Relatório de diligências complementares
apresentado pelo Encarregado do IPM (Processo nº 7000397-23.2019.7.02.0002,
evento 13):
O Operador e todos os atos praticados em relação ao CR expedido para o Sr
JULIANO GIAMPAULO BOTEON, foi o Sgt R/1 OZÉAS GOMES CORREIA, não
havendo processos físicos e nem publicações em Boletim Reservado para emissão
deste CR e nem pagamentos de taxas respectivas.
Em relação a esse ponto, importa ressaltar que, ao contrário do que afirma a
Defensoria Pública da União, provou o Parquet, com sucesso, a ausência do
suporte documental hábil, seja pelo Relatório acima citado, seja pelas declarações
da testemunha Cap Valdilei de Andrade Cardoso, que informou que os processos
físicos ficam guardados, exceto aqueles que nunca existiram, justamente por uma
ação criminosa.
Sexto, os valores, que supostamente se destinavam ao pagamento das taxas
referentes à expedição do CR, foram transferidos somente após a emissão do
documento, ao invés de serem pagos seguindo o trâmite regulamentar.
Ora, quanto a esse ponto, há de se ressaltar as posturas diferentes dos Acusados.
Enquanto o Sgt OZÉAS CORREIA afirma que pode ter ocorrido uma inversão
equivocada da ordem dos atos administrativos, o Acusado JULIANO afirma que
encarou a apresentação do documento pronto, mesmo antes de realizar qualquer
pagamento, como uma grata surpresa, aduzindo que, ao seu entender, teria o
Acusado Sgt OZÉAS CORREIA realizado o pagamento, ao que lhe cabia, tão só,
realizar o ressarcimento daqueles valores em sua conta pessoal.
Não se mostra crível essa versão do Policial Civil, segundo a qual um conhecido do
futebol, a quem mal conhece, além de generosamente dar entrada no processo
administrativo de obtenção de sua CR, ainda paga, inadvertidamente, os seus
custos, sem qualquer garantia de ser ressarcido.
Da mesma forma, não há elementos nos autos que permitam a aquiescência da
versão pela qual, em razão de equívoco, houve duas transferências no valor de
R$150,00 (cento e cinquenta reais), quando, em verdade, acreditava-se que apenas
uma fora efetuada.
7000241-56.2023.7.00.0000
40001354285 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 17:04
:: 40001354285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ef75810a04222ef...
8/13
Restou isolada nos autos e desacompanhada de provas a afirmação do Acusado
JULIANO de que, ao tentar transferir o primeiro valor, o aplicativo do Banco do
Brasil teria lhe informado a não conclusão da operação.
[...]
Sétimo elemento, e mais importante, apontam os autos que as transferências tidas
entre os corréus não foram, em nenhum momento, revertidas em benefício da
União, locupletando-se da quantia o Acusado 2º Sgt OZÉAS CORREIA.
Ora, dúvida não resta de que o pagamento irregular pela execução de ato
administrativo igualmente irregular constitui, por óbvio, vantagem indevida.
[...]
Fato é que a jurisprudência desta Corte afirma que a prova do pagamento indevido
pela concessão de vantagem irregular constitui suporte suficiente para a
condenação. [...].”
Os delitos de corrupção passiva e de corrupção ativa estão previstos
nos artigos 308 e 309 do CPM, nos seguintes termos:
“Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
[...]
Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática,
omissão ou retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
[...]”
O civil JULIANO, ora Embargante, informou em Juízo, em linhas
gerais, que, entre os anos de 2015 e 2016, passou a jogar futebol com um grupo de
militares, tendo conhecido o Corréu OZÉAS; que em uma dessas partidas
manifestou o interesse de obter o CR (Certificado de Registro) de CAC
(Colecionador, Atirador e Caçador), sendo orientado a conversar com o referido
Corréu, pois ele trabalhava na Seção responsável por essa área; que o Corréu
OZÉAS informou a necessidade de passar fotos dos documentos pessoais pelo
WhatsApp, o que foi realizado pelo Depoente, e que entraria novamente em contato
7000241-56.2023.7.00.0000
40001354285 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 17:04
:: 40001354285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ef75810a04222ef...
9/13
para repassar informações; que, passado um tempo, o Corréu OZÉAS entrou em
contato com o Depoente informando que o CR havia sido concedido, tendo
recebido, na oportunidade, uma foto do documento, ainda sem a assinatura do
Comandante; que o Corréu OZÉAS informou que levaria o documento à São Paulo
para a assinatura e, depois, faria a entrega, em mãos; que questionou qual teria sido
o custo, pois sabia que não era um documento emitido de forma gratuita; que o Sgt
OZÉAS teria dito que houve o custo da GRU e custos com a impressão, cópias de
documentos e montagem de pasta; que fez uma pesquisa na internet e verificou que
o valor da taxa era de R$ 100,00; que efetuou um depósito de R$150,00, acreditando
que os R$ 50,00 a mais seriam correspondentes às demais despesas alegadas pelo
Corréu; que efetuou a segunda transferência bancária por achar que a primeira
tentativa não fora concluída; que não estranhou o fato de transferir o valor para a
conta pessoal do Corréu, em virtude deste ter apresentado a foto do documento
pronto e porque tinha conhecimento de algumas isenções de formalidades para
policiais civis, de forma que em momento algum teria desconfiado; e que não houve
uma solicitação prévia de valores (APM nº 7000048-83.2020.7.02.0002, Evento 60,
VIDEO1).
Não obstante, os autos dão conta de que o civil JULIANO e o Sgt
OZÉAS se ajustaram, em um ambiente onde participavam de partidas de futebol,
com o intuito de que o Corréu militar expedisse o CR em favor do primeiro, em total
descompasso com os trâmites burocráticos instituídos na Organização Militar.
Note-se que, apesar das informações colhidas nos autos, no sentido de
que havia algumas isenções ao pretendente, no que atine à documentação necessária
para a expedição do CR, por tratar-se de policial civil, não se mostra minimamente
razoável a deflagração do procedimento da forma como ocorreu, com o envio da
documentação exigida por meio de aplicativo de mensagens, sem a protocolização
do processo junto à Delegacia do Serviço Militar e sem o recolhimento prévio da
taxa devida.
Restou apurado, em sede de diligências complementares, que o
operador dos atos praticados, no sistema SIGMA, para a concessão do Certificado
do Registro do civil JULIANO, foi o Sgt R/1 OZÉAS GOMES CORREIA, cujos
lançamentos foram realizados no dia 29/3/2016, entre 20:03:33h e 20:09:23h,
mediante uso de login e senha próprios, conforme demonstra o relatório de
modificações por acesso acostado aos autos do Inquérito (IPM nº 7000397-
23.2019.7.02.0002, Evento 13, fls. 10/11 e 16/18).
Também restou devidamente apurado, em sede de diligências
complementares, que o referido CR foi irregularmente concedido em 29/3/2016,
sem processo físico relacionado à concessão, sem registros de protocolos, sem
7000241-56.2023.7.00.0000
40001354285 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 17:04
:: 40001354285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ef75810a04222...
10/13
publicações em Boletim Reservado e sem documentos comprobatórios do
recolhimento das respectivas taxas (IPM nº 7000397-23.2019.7.02.0002, Evento 13,
fls. 9 e 17).
O Relatório de Análise nº 03/2018/CPADSI, acostado aos autos do
IPM, comprova que o Corréu JULIANO realizou duas transferências de R$ 150, 00
(cento e cinquenta reais) para a conta nº 1005405, Ag. 5709, Banco do Brasil, de
titularidade do Sgt OZÉAS, sendo uma no dia 29/3/2016 e outra no dia 30/3/2016,
ou seja, em momento contemporâneo à indevida emissão do CR (IPM nº 7000397-
23.2019.7.02.0002, Evento 1, IPM1, fls. 14/24; e IPM2 fls. 6/16).
Sobre as referidas transações bancárias, deve-se atentar, como bem
observou o Voto guerreado, que o civil JULIANO não logrou comprovar que
realizou duas transferências em razão de equívoco, visto que as mensagens por ele
acostadas aos autos, trocadas com o atendente do seu banco, não corroboram a
alegação de que teria havido erro no aplicativo, utilizada para tentar justificar a
existência de duas transferências, em vez de uma.
Ainda que existisse apenas uma transação bancária, a transferência de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para a conta particular do militar caracteriza o
pagamento de vantagem indevida pela execução do ato administrativo irregular,
visto que tal valor não foi revertido em benefício da União, mas locupletado pelo
Sgt OZÉAS, assim como o administrado JULIANO obteve um benefício indevido,
uma vez que não foram respeitados os devidos trâmites administrativos para a
concessão do CR.
Ademais, se a intenção dos Corréus fosse, realmente, utilizar o valor
transferido para custear a taxa administrativa, todo o procedimento para a expedição
do CR teria sido feito em observância ao trâmite regulamentar, com a devida
protocolização do pedido e o recolhimento da taxa no início do processo.
Sobre o tema, não é demais repisar a observação contida no Acordão
vergastado, no sentido de que os delitos de corrupção ocorrem na clandestinidade,
com o fito de evitar a responsabilização dos agentes por seus atos, de maneira que
não se pode esperar a existência de acordo formal e ostensivo entre os agentes, o que
facilitaria o deslinde de seus feitos delituosos.
Ora, o Sgt OZÉAS trabalhava no Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados, cabendo-lhe, exatamente, conferir a correção do procedimento,
inclusive no que atine ao prévio pagamento da taxa, de forma que se mostra evidente
a ilicitude da transferência de valores do interessado para a sua conta pessoal, em
momento contemporâneo à prática do ato funcional, realizado de forma indevida,
diga-se.
7000241-56.2023.7.00.0000
40001354285 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 17:04
:: 40001354285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ef75810a04222e...
11/13
A manifestação ministerial acostada aos autos destes Embargos
Infringentes (Evento 9) bem resume o cenário contido nos autos que demonstra a
caracterização, em todos os seus contornos, do delito de corrupção imputado ao ora
Embargante, merecendo destaque os seguintes trechos, que também adoto como
razões de decidir:
“[...]
Com a devida venia à il. Defesa, o caso devidamente apurado revela a inequívoca
responsabilidade penal atribuída ao Embargante quanto ao crime de corrupção
ativa, previsto no art. 309 do Código Penal Militar. Restou demonstrado que o
também corréu, 2º Sgt Oséias, recebeu 02 (duas) transferências bancárias no valor
de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de JULIANO GIAMPAULO BOTEON para
emissão de Certificado de Registro de CAC junto ao Exército, transferências estas
identificadas no PQS nº 0000147-08.2016.7.02.0102. Essas transferências
bancárias foram realizadas por Juliano Giampaulo Boteon para a conta nº
1005405, agência 5709-6, do Banco do Brasil, de titularidade do acusado Ozéas
Gomes Correia, nas datas de 29/03/2016 e 30/03/2016, totalizando o valor de R$
300,00 (trezentos reais), conforme Relatório de Análise nº 03/2018/CPADSI/MPM.
As investigações realizadas apuraram que, por meio de login/senha do militar,
foram efetuadas movimentações no SIGMA de interesse do acusado Juliano
Giampaulo Boteon. As testemunhas ouvidas em sede do IPM e em juízo, incluindo o
próprio 2º Sgt Ozéias, afirmaram que havia um demasiado lapso temporal para a
concessão de CR, CRAF ou outros procedimentos pelo Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados/2. No dia 29/03/2016, foi concedido o Certificado de
Registro – CR nº 117319 em favor do civil Juliano Giampaulo Boteon (Evento 13 do
IPM nº 7000397-23.2019.7.02.0002). Constatou-se também que as transferências
bancárias se deram nos dias 29/03 e 30/03/2016, em coincidência com a emissão
do documento CR em favor do civil, concedido de imediato no dia 29/03/2016. As
diligências requisitadas pelo órgão do Parquet Castrense na instância a quo
indicam que não há processos físicos relacionados à concessão do aludido CR, nem
publicações em Boletim Reservado, ou tampouco documentos comprovatórios de
pagamentos, registros de protocolos ou recolhimento de taxas respectivas.
Nesse cenário já amplamente debatido em grau recursal, é possível reafirmar a
ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, com lastro probatório suficiente
para a condenação do Embargante, devendo ser mantido o v. Acórdão exarado pela
Corte Castrense.
[...]”
Como visto, ao contrário do que alega o ora Embargante, o Parquet
das Armas se desincumbiu, satisfatoriamente, de demonstrar todos os elementos
caracterizadores dos delitos imputados na Inicial, uma vez que há nos autos
elementos de convicção que permitem a conclusão segura de que a concessão do
CR, em flagrante desrespeito aos trâmites administrativos, previamente ajustada
pelos Corréus em uma atividade de futebol, esteve vinculada ao pagamento indevido
feito pelo particular ao militar responsável pela realização do ato funcional em
testilha.
7000241-56.2023.7.00.0000
40001354285 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 17:04
:: 40001354285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ef75810a04222...
12/13
De fato, os elementos carreados aos autos descortinam o nexo de
causalidade entre as condutas dos agentes, eis que a pecúnia depositada pelo civil
JULIANO, na conta pessoal do militar, teve por finalidade o pagamento irregular
pela execução do ato funcional que lhe favoreceu, previamente ajustado e levado a
cabo, de forma igualmente irregular, pelo Sgt OZÉAS, movido pela obtenção de
vantagem indevida, tudo em prejuízo da regularidade e da ordem administrativa
militar.
Ademais, restou comprovado, para além de dúvidas razoáveis, o dolo
do Acusado JULIANO, caracterizado pela vontade livre e consciente dirigida ao
pagamento de vantagem indevida para a prática do ato funcional pelo agente militar,
em total desacordo com os trâmites burocráticos vigentes, o que ficou
flagrantemente explicitado pelas transferências bancárias realizadas para o Corréu
de forma contemporânea à expedição do CR. Aliás, como pontuou o Ministro-
Revisor da Apelação, as incorreções administrativas que envolveram a concessão de
seu CR foram tantas e tão evidentes que não se pode conceber que o Acusado
JULIANO, de fato, ignorasse todas as ilicitudes que lhe favoreceram.
Observe-se, em desfecho, que a condenação imposta em sede de
Apelação, ora impugnada, encontra-se em consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte castrense. Nesse sentido, vale transcrever o seguinte
Aresto:
“EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL. PLEITOS
ABSOLUTÓRIOS
E
DE
IMPOSIÇÃO
DE
SANÇÃO
MAIS
GRAVOSA.
CORRUPÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DE INTERESSE DO
CORRUPTOR.
RECEBIMENTO
DE
VANTAGEM
INDEVIDA
PELO
CORROMPIDO.
CONCILIAÇÃO
DOS
DESÍGNIOS
DOS
AGENTES.
DEMONSTRAÇÃO
DA
CULPABILIDADE
DOS
ENVOLVIDOS.
READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
IMPLEMENTADA A REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL DOS
RECURSOS DEFENSIVOS. MAIORIA. NÃO PROVIMENTO DO APELO
MINISTERIAL. UNÂNIME.
1. O cenário configurador do crime de corrupção emana da conduta do agente
público que, ao ceder ao assédio de outrem, mediante oferta de vantagem indevida
ou apenas de sua promessa (corrupção ativa), pratica ato funcional desajustado à
ética e/ou em desacordo com o rigor normativo (corrupção passiva), para satisfazer
os interesses do corruptor. Em geral, as tratativas e a prática ilícita ocorrem sub-
repticiamente, ou seja, na clandestinidade, conquanto proporciona a sensação de
camuflagem das articulações alusivas à concepção do ato, com o desiderato de
dificultar o seu desvelo e assegurar a impunidade.
2. O desfazimento de entraves burocráticos, mediante o afrouxamento de seus
rigores, incorpora o núcleo típico da corrupção. Nesse sentido, o ato criminoso,
mascarado como regular no âmbito funcional, sobrepõe-se à observância das
7000241-56.2023.7.00.0000
40001354285 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 17:04
:: 40001354285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ef75810a04222...
13/13
regras aplicáveis, ainda que, objetive, tão somente, a mera celeridade da
tramitação procedimental, a qual beneficiará o interessado com o indevido
atributo preferencial.
3. A corrupção deve ser coibida nos altos escalões da Administração Pública e nas
esferas intermediárias e subordinadas. Nesse compasso, os valores monetários
envolvidos podem corresponder às vultosas quantias como àquelas de menor
expressão financeira, pois, em ambas situações, é sopesado o interesse escuso
fomentador do crime em espécie. Dadas as suas peculiaridades, trata-se de delito
intimamente ligado às questões inerentes à ética, ao caráter pessoal do indivíduo
(corruptor e corrompido), à austeridade no Serviço Público e, sobretudo, ao
civismo. Assim, emanam dos envolvidos a sua degradação moral e o
desvirtuamento de valores.
[...]
5. Não provimento ao recurso ministerial. Unânime. Provimento parcial dos Apelos
defensivos, consubstanciado na redução das penas. Decisão majoritária.”
(Apelação nº 7000106-54.2017.7.00.0000. Rel. Ministro Gen Ex
Marco Antônio de Farias. Julgamento: 13/12/2018). (Grifos nossos.)
Posto isso, não obstante o respeito e consideração aos eminentes
Ministros que formaram a corrente minoritária, alinho-me ao entendimento da
corrente vencedora, que, no julgamento da Apelação nº 7000003-08.2021.7.00.0000,
deu parcial provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para, reformando a
sentença recorrida, condenar o civil JULIANO GIAMPAULO BOTEON, como
incurso no crime descrito no art. 309 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos, fixando o regime inicial aberto e o direito de recorrer em
liberdade.
Diante de todo o exposto, rejeito os Embargos Infringentes do
Julgado, para manter, na íntegra, o Acórdão recorrido.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001354285v2 e do código CRC 51a50c7b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 13/9/2023, às 15:5:47
7000241-56.2023.7.00.0000
40001354285 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 17:03
:: 40001354220 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ef75810a04222eff...
1/7
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000241-56.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: JULIANO GIAMPAULO BOTEON
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar
os Embargos Infringentes do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido, nos
termos do Voto proferido pelo Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa do
civil JULIANO GIAMPAULO BOTEON contra o Acórdão lavrado nos autos da
Apelação nº 7000003-08.2021.7.00.0000, no qual esta Corte, por maioria,
constituída na forma do art. 83, § 1º, inciso II, do RISTM, deu provimento parcial ao
Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a Sentença
recorrida, condenar o 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES CORREIA, como incurso no art.
308, "caput", do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, e o civil JULIANO
GIAMPAULO BOTEON, como incurso no art. 309 do CPM, à pena de 1 (um) ano
de reclusão, concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", no
que couber, acrescidas da obrigatoriedade de se apresentarem, trimestralmente,
perante o Juízo de Execução, designando-se o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar União da 1ª Auditoria da 2ª CJM para presidir a audiência admonitória, nos
termos do art. 611 da lei adjetiva castrense, fixando aos Apelados o regime aberto,
na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, concedendo-lhes o direito de
recorrer em liberdade, nos termos do Voto Vista proferido pelo Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.
O Acórdão embargado foi assim ementado, in verbis:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. ART. 439, ALÍNEA "B", DO CPPM. ART. 308, § 1º, DO CPM
(CORRUPÇÃO PASSIVA), ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM
(CORRUPÇÃO
ATIVA).
PEDIDO
DE
CONDENAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
I – Os autos reuniram diversas provas no sentido de conferir a natureza jurídica de
vantagem indevida aos valores transferidos entre os corréus e, bem assim,
evidenciaram a presença do dolo dos Acusados.
7000241-56.2023.7.00.0000
40001354220 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 17:03
:: 40001354220 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ef75810a04222eff...
2/7
II – O Parquet comprovou a autoria delitiva do crime de corrupção passiva, na
medida em que colacionou provas a apontar, por um lado, o pagamento advindo de
um particular na conta de um militar e, por outro lado, a concessão de um benefício
indevido, uma vez que não foram respeitados os devidos trâmites administrativos.
III – Os delitos de corrupção ocorrem na clandestinidade, justamente com o fito de
evitar que seus agentes sejam criminalmente responsabilizados por seus atos. Nesse
sentido, não se pode esperar que haja entre o corrupto e o corruptor acordo formal,
que deixe rastros e, assim, facilitem o deslinde de seus malfadados atos por parte
das autoridades policiais.
IV – Ao Ministério Público Militar compete a difícil tarefa de reunir elementos
outros que sejam robustos o suficiente para indicar, para além das dúvidas
razoáveis, a composição dos interesses criminosos dos Acusados, apesar de não
constituírem em si o ajuste entre eles.
V - Não há como considerar a gravidade do crime e o modo de execução como duas
circunstâncias judiciais negativas distintas, uma vez que a primeira compreende
justamente as circunstâncias judiciais de caráter objetivo, refletidas na maior ou
menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, e as circunstâncias de tempo e lugar.
VI - Apelo do Ministério Público Militar parcialmente provido. Decisão
majoritária."
Acompanharam o Voto Vista, condutor do Acórdão, os Ministros Ten
Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO e Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Os Ministros Alte Esq LEONARDO PUNTEL (Revisor nos autos da
Apelação), Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH, Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Alt Esq
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, além deste Revisor, davam provimento ao
Apelo Ministerial para reformar a Sentença absolutória e condenar o 2º Sgt R/1
OZÉAS GOMES CORREIA, como incurso no delito previsto no art. 308, c/c o § 1º,
do CPM, à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com a cominação da
pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do art. 102 do CPM, sem
o benefício do sursis; e para condenar o civil JULIANO GIAMPAULO BOTEON,
como incurso no crime previsto no art. 309, parágrafo único, do CPM, à pena de 2
(dois) anos de reclusão, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena pelo prazo
de 2 (dois) anos.
Destaco que, a despeito de alinhar-me ao posicionamento firmado
pelo Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL (Revisor nos autos da Apelação),
que apenava os Acusados com quantum mais elevado, como não foi possível
constituir a maioria dentre os presentes, nos termos do art. 83, § 1º, inciso II, do
7000241-56.2023.7.00.0000
40001354220 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 17:03
:: 40001354220 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ef75810a04222eff...
3/7
RISTM, passei a votar, virtualmente, pela pena imediatamente menor ou menos
grave, passando o meu voto a ser computado, portanto, a favor do Voto condutor do
Acórdão.
Votaram
vencidos
a
Ministra
Dra.
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora nos autos da Apelação) e o Ministro
Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, que conheciam e negavam provimento ao Apelo
Ministerial para manter a Sentença absolutória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Os Ministros Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e o Ministro
Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, justificadamente, não
participaram do julgamento.
Nestes Embargos, a Defesa do civil JULIANO GIAMPAULO
BOTEON busca a prevalência do Voto Vencido, da lavra da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
O Acórdão transitou em julgado, em relação ao 2º Sgt RRm
Ex OZÉAS GOMES CORREIA, em 13 de abril de 2023. Assim, estes Embargos
referem-se, unicamente, ao Corréu civil JULIANO GIAMPAULO BOTEON.
Segundo consta nos autos, em síntese, o 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES
CORREIA, no período em que exerceu a função de auxiliar no Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados - 2ª Região Militar (SFPC-2), de 16 de
novembro de 2014 a 19 de agosto de 2016, facilitou o andamento de diversos
processos, fazendo inclusões e alterações no SIGMA, tais como emissões de
Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) e transferências de armas, sem o
suporte documental necessário.
A Quebra de Sigilo Bancário do 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES
CORREIA constatou diversas transferências bancárias vinculadas a titulares de
Certificado de Registro, tendo sido identificadas algumas efetuadas pelo ora
Embargante JULIANO GIAMPAULO BOTEON, titular de Cadastro de Registro de
Colecionador e Atirador, evidenciando, em tese, a prática dos crimes de corrupção
ativa e passiva.
De acordo com a Sentença absolutória, o fundamento da absolvição
cinge-se à falta da comprovação de que o numerário transferido entre os Acusados
constituía vantagem indevida e, bem assim, da ausência de dolo em suas condutas.
A corrupção ativa tem previsão no art. 309 do CPM, que assim dispõe:
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática,
omissão ou retardamento de ato funcional:
7000241-56.2023.7.00.0000
40001354220 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 17:03
:: 40001354220 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ef75810a04222eff...
4/7
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem,
dádiva ou promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de
dever funcional.
Conforme se observa, este dispositivo possui o objetivo de resguardar
a moralidade da Administração Militar, assim como a probidade de seus agentes.
Trata-se de crime militar impróprio, sendo que o sujeito ativo pode ser qualquer
pessoa e o sujeito passivo é a Administração Militar, personificada na figura do seu
agente público.
Impende destacar que o delito de corrupção ativa configura-se com a
prática da elementar "dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem
indevida" (núcleo da conduta), tratando-se, assim, de crime formal, isto é, não
depende da produção de um resultado naturalístico - dano ao bem jurídico - para sua
consumação.
Nesse conspecto, a consumação independe do recebimento e da
aceitação da vantagem por parte do agente público. Logo, o mero ato de oferecer já
faz com que o crime seja consumado, sendo que a aceitação ou recebimento da
vantagem indevida configura-se mero exaurimento, que faz existir mais um delito: a
corrupção passiva.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CORRUPÇÃO
PASSIVA. ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO.
CONCESSÃO DO SURSIS. PREJUDICIALIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO
309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA AUTORIA.
NÃO
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO
PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU. UNANIMIDADE. O delito encartado no art. 308 do Código
Penal Militar caracteriza-se quando o agente recebe para si ou para outrem, direta
ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi- la, mas em razão
dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Na corrupção
passiva, deve haver a correspondência entre a função do agente e o recebimento ou
a aceitação da promessa de vantagem. Segundo foi apurado nos autos, o Acusado,
valendo-se da função que exercia, facilitou o andamento de diversos processos no
âmbito da SFPC da 6ª CSM, fazendo inclusões e alterações no SIGMA, tais como
concessões de CRAF e transferências de armas, sem o suporte documental
necessário. A causa de aumento da pena prevista no § 1º do artigo 308 do Diploma
Repressivo Castrense constitui o que a doutrina convencionou denominar
7000241-56.2023.7.00.0000
40001354220 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 17:03
:: 40001354220 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ef75810a04222eff...
5/7
corrupção exaurida, devendo ser elevada de um terço a pena do agente que, em
razão da vantagem recebida ou prometida, termina praticando o ato, mas
desrespeitando o dever funcional. Portanto, a incidência da causa de aumento é
medida que se impõe, tendo em vista que as condutas delituosas foram perpetradas
pelo Acusado com a infringência do seu dever funcional, vale dizer, em completo
descompasso com a legislação de regência e do próprio procedimento adotado na
6ª CSM. Considerando a manutenção da condenação de primeiro grau à pena de 3
(três) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão, o pedido defensivo relativo à
possibilidade da concessão do benefício da suspensão condicional da pena resta
prejudicado, em razão do óbice intransponível decorrente da dicção do art. 84 do
Código Penal Militar. O delito de corrupção ativa, descrito no art. 309 do Código
Penal Militar, possui como núcleo do tipo a ação de dar, oferecer ou prometer
vantagem indevida e deve estar vinculada a uma contraprestação do militar ou do
funcionário público de praticar, omitir ou retardar o ato funcional, devendo haver
um nexo entre a conduta do corruptor e a do corrompido. Apesar de a Acusada ter
declarado em Juízo que desconhecia a ilegalidade dos atos praticados pelo Corréu,
ainda assim admitiu que efetuou 2 (duas) transferências bancárias em seu
benefício. Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a
corrupção ativa, tanto quanto a passiva, é crime formal. Tão logo o autor oferece
a vantagem ilícita, resta consumado. A eventual entrega da vantagem indevida
ofertada é mero exaurimento da conduta típica. O elemento subjetivo do crime de
corrupção ativa é o dolo, representado na consciência e na vontade de dar, oferecer
ou prometer o dinheiro ou a vantagem indevida. Os autos demonstraram a
existência de acordo prévio entre os Acusados, vale dizer, foram oferecidas
vantagens financeiras em troca de maior celeridade na prestação dos serviços de
obtenção dos Certificados de Registro junto ao SFPC da 6ª CSM. Negado
provimento aos Apelos defensivos. Decisão por unanimidade." (STM. APELAÇÃO
nº 7000468-17.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO. Julgamento: 2/12/2021, Publicação: 16/12/2021). (Grifos nossos.)
De acordo com os autos, o Acusado 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES
CORREIA, que trabalhava no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
(SFPC), e o Embargante civil JULIANO GIAMPAULO BOTEON, Policial Civil,
eram conhecidos e, em uma partida de futebol, ajustaram-se para que houvesse a
emissão do Certificado de Registro em favor do civil, de forma que passou ao largo
do procedimento legalmente previsto.
Verificou-se que não houve o protocolo dos documentos
originais (físicos) imprescindíveis para o procedimento de emissão junto ao
Delegado do Serviço Militar da 6ª Circunscrição de Serviço Militar, os quais foram
enviados eletronicamente pelo Embargante ao 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES
CORREIA, por meio de aplicativo de mensagens, mesmo não sendo essa uma
atribuição sua, mas, tão somente, o processamento dos dados constantes em tais
documentos.
Constatou-se, ainda, que todo o procedimento para emissão do
Cadastro de Registro do Embargante foi realizado pelo 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES
CORREIA de forma esquematizada, com omissão dos atos de publicação no
7000241-56.2023.7.00.0000
40001354220 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 17:03
:: 40001354220 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ef75810a04222eff...
6/7
Boletim Interno da OM da emissão do Cadastro de Registro, conforme apontado no
Relatório de Diligências complementares.
E mais, não houve o devido recolhimento dos encargos devidos, no
importe de R$ 100,00 (cem reais), que, como o próprio Embargante reconheceu em
seu interrogatório, sabia da obrigatoriedade do pagamento e do valor da taxa.
In casu, de acordo com a Quebra de Sigilo Bancário do 2º Sgt R/1
OZÉAS GOMES CORREIA, houve 2 (duas) transferências bancárias do
Embargante para o Acusado militar, cada uma no valor de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais), realizadas nos dias 29 e 30 de março de 2016.
A Defesa alega que as transferências bancárias referem-se a "(...) valor
apenas para cobrir os gastos do agente militar com o pagamento das taxas de
elaboração do documento e das cópias dos documentos que instruíram o
procedimento".
Contudo, a despeito de o valor transferido ser bastante diverso do que
era cobrado pelos encargos, as transferências foram processadas e confirmadas pela
instituição bancária, e mais, na data da primeira transferência, qual seja: 29 de
março de 2016, o Acusado militar providenciou junto ao Sistema de Gerenciamento
Militar de Armas (SIGMA) a concessão do Certificado de Registro – CR nº 117319
– em favor do ora Embargante, ainda que ausente o regulamentar suporte
documental.
Frisa-se que a emissão do Certificado de Registro em nome do
Embargante, conforme certificado no SIGMA, foi procedido com a inserção
de login e senha pessoal do 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES CORREIA.
Ora, sabido que qualquer valor relativo a taxas não pode ser feito
diretamente ao agente público, mas, sim, à pessoa jurídica prestadora do serviço, por
meio de guias de recolhimento específicas, obedecidos os trâmites necessários. E
mais, sabia o Embargante, conforme ele próprio reconheceu, da necessidade do
recolhimento.
Além disso, a emissão do Certificado de Registro em nome do
Embargante ocorreu de maneira extraordinariamente célere.
Se não bastasse, o próprio Corréu 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES
CORREIA asseverou ter agido de maneira antiética ao dar privilégio à expedição de
documentos de algumas pessoas em detrimento de outras.
7000241-56.2023.7.00.0000
40001354220 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 17:03
:: 40001354220 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ef75810a04222eff...
7/7
Observa-se que os autos reuniram diversas provas no sentido de
conferir a natureza jurídica de vantagem indevida aos valores transferidos entre os
Corréus, o que denota o dolo das condutas.
Certo é que houve, por parte dos Acusados, o intuito de ludibriar a
Administração Militar para que, por meio de fraude, especificamente pela conduta
de corrupção passiva e ativa, fosse emitido, de forma irregular, o Certificado de
Registro ao ora Embargante.
Portanto, restou evidenciado que o procedimento administrativo para
emissão do Certificado de Registro foi praticado com infração de dever funcional
por parte do 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES CORREIA, motivado pelo pagamento de
valores transferidos para sua conta bancária pelo Embargante civil JULIANO
GIAMPAULO BOTEON, o que configura a figura típica descrita no art. 309 do
CPM.
Restando evidenciada, pelas provas colacionadas aos autos, a autoria e
a materialidade delitivas, inexistindo, ainda, dúvidas com relação ao dolo, impõe-se
a manutenção da condenação nos exatos termos do Acórdão.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e não acolher os
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa do civil JULIANO
GIAMPAULO BOTEON para manter inalterado o Acórdão embargado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354220v8 e
do código CRC bbfd1bb4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 11/9/2023, às 23:18:28
7000241-56.2023.7.00.0000
40001354220 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR